Tribunal: TJSP
Processo: 0901341-76.2012.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Cível – Ação Possessória – Pretensão à reintegração de posse em relação a imóvel em complexo habitacional gerido pela CDHU – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Caracterizada a posse indireta da Apelada e a ausência de qualificadoras quanto ao uso do imóvel pela Apelante –

Ementa:
Apelação Cível – Ação Possessória – Pretensão à reintegração de posse em relação a imóvel em complexo habitacional gerido pela CDHU – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Caracterizada a posse indireta da Apelada e a ausência de qualificadoras quanto ao uso do imóvel pela Apelante – Sociedade de economia mista que, por sua vocação e objetivo, atua com múnus público e, assim, transmite tal característica aos seus bens, públicos por função – Aplicação do entendimento do C. STJ em relação à detenção de bem público – Súmula no 619 – Sentença mantida – Recurso não provido.